Tribunal: TJDFT
Processo: 0713600-07.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0713600-07.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WALLACE ALVES MENESES AGRAVADO: RAFAEL ALEXANDRE VALADAO, ALICE DE LIMA DOMINGUES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por WALLACE ALVES MENESES, contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Brasília/DF que, nos autos de cumprimento de sentença no 0716722-64.2021.8.07.0001, rejeitou a impugnação à sentença para manter a cobrança ao pagamento dos honorários advocatícios. Em suas razões, ID no. 68508432, o agravante aduz, em suma, que é beneficiário da gratuidade justiça. Alega que embora tenha sido condenado ao pagamento de honorários sucumbenciais em 1o grau, fora concedido o benefício em sede recursal. Sustenta ser necessário que o efeito da gratuidade seja retroativo, em virtude das provas de sua necessidade. Afirma que a probabilidade do direito resta caracterizada diante da demonstração inequívoca de que o agravante teve seu direito violado. Ressalta que haverá dano grave, de difícil ou impossível reparação, se houver imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, fica caracterizado pela dificuldade em ter que despender com o processo sem recursos para tal e injustamente. Requer a concessão do efeito suspensivo, para suspender o andamento do processo originário até o julgamento final do presente recurso. No mérito, postula o provimento do agravo para que seja concedida o pleno direito da justiça gratuita com efeitos retroativos, suspendendo a exigência indevida dos honorários. Sem preparo, em razão da gratuidade de justiça deferida na origem, ID no 193794525, dos autos originários. É o relatório. DECIDO. O artigo 1.019, I, do NCPC estabelece que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 05 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Portanto, nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de se limitar à apreciação dos requisitos necessários à concessão da tutela antecipada ou à concessão de efeito suspensivo. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – tampouco sobre o mérito da causa. A suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento pode ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como a probabilidade de provimento do recurso, conforme preconiza o artigo 995 do CPC. Fixados os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de cognição sumária, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Compulsando os autos, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores para a concessão do efeito suspensivo, pois ausente a evidência do direito vindicado pelo agravante. Na decisão agravada restou consignado que não está suspensa a exigibilidade do crédito, porquanto a gratuidade de justiça foi deferida com efeitos prospectivos, ou seja, daquele momento para frente. De fato, como regra geral, a gratuidade justiça é deferida com efeitos ex-nunc, passando a parte a usufruir do benefício a partir da data do deferimento, não afastando a sucumbência aplicada anteriormente. No acórdão, o colegiado entendeu que estavam preenchidos os requisitos para concessão do benefício, e deferiu a gratuidade de justiça ao agravante, sendo certo que os efeitos de seu deferimento, na esfera recursal, serão prospectivos, com eficácia ex nunc, ou seja, não podem retroagir ao início da demanda para alcançar os atos processuais já convalidados, de maneira a eximir o recorrente de pagar a condenação já erigida na instância de origem. Portanto, no caso, os honorários fixados na sentença, antes do deferimento da gratuidade de justiça não se sujeitam à suspensão de exigibilidade. Dessa forma, em uma análise inicial, entendo que as alegações da parte recorrente não permitem a formação de uma convicção adequada quanto à probabilidade do seu direito, de modo que não se justifica a suspensão dos efeitos da decisão recorrida. Ante o exposto, INDEFIRO a concessão de efeito suspensivo pleiteado. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1019, II, do CPC. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador